Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. VISTA À PARTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco". (TEMA 1049 – STJ).
2. Incluída a sucessora no polo passivo da execução, tem legitimidade para manejar os instrumentos que entende cabíveis para se opor à demanda executiva. Pode pleitear em sede de exceção de pré- executividade e faz jus a ter vista dos documentos juntados pela parte exequente, sob pena de violação ao principio do contraditório e ampla defesa.
3. Recurso provido. Decisão cassada."